Tribunal: TCU
Processo: 046.573/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de alteração e de concessão de aposentadorias pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegais os atos de aposentadoria de Claudia Acylino de Lima Resende (61135/2020, peça 3); Lucia Helena Moroni (61374/2020, peça 4) e Maria Helena Ziegler de Andrade (60095/2020, peça 2), recusando-lhes o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente, de boa-fé pelas ex-servidoras, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Regional Federal da 2a Região que: 9.3.1. suspenda, no prazo de 15 (quinze) dias, todo e qualquer pagamento concernente aos atos impugnados, suprimindo as parcelas de quintos incorporadas em razão da ocupação do cargo de oficial de justiça avaliador no ato da peça 3, e adequando a parcela referente à incorporação de quintos das interessadas, conforme modulado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 638.115, atos das peças 2 e 4, comunicando ao Tribunal as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do RI/TCU, e 8o, caput , da Resolução TCU 206/2007; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.3.3. cadastre novos atos de concessão de aposentadoria livres das irregularidades apontadas, submetendo-os no prazo de 30 (trinta) dias à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 262, caput e § 2o, do RI/TCU, e do art. 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.